Tribunal: TJDFT
Processo: 0033344-78.2015.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033344-78.2015.8.07.0000 RECORRENTES: SANDRA PEREIRA MEIRELES, DIEGO BARBOSA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI N. 12.850/13. DESTINADA À PRÁTICA DE EXTORSÕES, FURTOS, DANOS E OUTROS DELITOS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINARES. NULIDADE DA DENÚNCIA. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO, PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIÊNCIA DOS RÉUS. ARTEFATOS ENCONTRADOS NA CASA DE DOIS DOS RÉUS, OS QUAIS AS TINHAM, RECEBERAM E OCULTARAM. POSSE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE DE ARTEFATOS. REGIME. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não é inepta a inicial acusatória formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, a qual descreve de forma suficiente e clara os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os aos denunciados, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com apontamento das respectivas normas penais incriminadoras. Ademais, a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise da tese de inépcia da denúncia. 2. A suspeição, se relativa à testemunha, deve ser arguida antes de iniciada a sua oitiva, oportunidade na qual as partes podem contraditá-la, sob pena de preclusão, a teor do artigo 214 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. A prova dos autos (composta por relatórios policiais investigativos, interceptação telefônica, oitivas de policiais, testemunhas, vítimas e dos próprios acusados) atesta, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia todos os réus condenados em uma organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de delitos cujas penas máximas eram superiores a 4 (quatro) anos. 4. Pelo teor do disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, não é necessário que os réus tenham cometido direta ou indiretamente crimes juntos para se consumar a prática da organização criminosa. Isto porque o referido delito é formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, cientes de que agem inseridos neste agrupamento. Evidente que crimes aventados pelo grupo podem ou não vir a ocorrer, mas, ainda assim, seus membros deverão ser responsabilizados pela associação. 5. Desnecessária a constatação de qualquer ocorrência policial ou ação penal que contenha todos os acusados em um único ato, e sequer é preciso que todos se conheçam, pois basta que saibam integrar um grupo formado por, no mínimo, 4 (quatro) pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, destinado a obter vantagem ilícita com a prática de ilícitos cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos. Inviável, assim, a absolvição. 6. Verificada a liderança de um dos réus, o qual mantinha sob seu comando os demais comparsas e dava as coordenadas para cada um do grupo, com plena divisão de tarefas, correta a incidência para ele da agravante do § 3o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013 (função de comando). 7. Comprovado nos autos que a organização criminosa atuava com o emprego de armas de fogo, utilizadas para rondas, vigílias e grave ameaça contra vítimas de extorsão e em outros casos, não há falar em afastamento da causa de aumento do § 2o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013. 8. Não há falar em absolvição do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16 da Lei no 10.826/2003) em relação aos réus que tinham, receberam e guardaram/ocultaram 4 (quatro) armas de fogo (uma com numeração suprimida) e várias munições (algumas de uso restrito) dentro de sua casa, cientes de tal circunstância. 9. A existência de duas ou mais condenações definitivas e anteriores permitem a análise desfavorável dos antecedentes, bem como a configuração da reincidência, desde que não se trate da mesma anotação penal. 10. Correta a utilização da fração máxima de aumento (1/2 – metade) para a majorante do emprego de arma de fogo na organização criminosa (artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013), tendo em vista que foram apreendidos 4 (quatro) revólveres e mais de 100 (cem) munições do grupo criminoso, além do que, diante da prova oral colhida e dos vários diálogos abstraídos das interceptações telefônicas, verificou-se que o grupo possuía várias armas de fogo, as transportavam para os locais de ocupação, efetuaram disparos para testar os artefatos, levaram alguns para conserto e adquiriram novos, a demonstrar a periculosidade e lesividade da situação, tudo sob o conhecimento de todos os acusados. 11. Para o réu primário, cuja reprimenda corporal foi estabelecia em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), correta a incidência do regime inicial semiaberto, por expressa disposição legal contida no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. 12. Se o réu, embora com pena superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), é reincidente e portador de antecedentes, a fixação do regime inicial imediatamente mais grave, no caso o fechado, é providência que decorre diretamente do texto legal. 13. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 2°, § 2o, da Lei 12.850/2013, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, sendo o caso de absolvição de ambos, com base no brocardo in dubio pro reo. Afirmam, ainda, que o standard probatório não permite a comprovação de que os insurgentes ocupavam posição operacional dentro da estrutura organizacional do grupo apontado na denúncia, restando patente a falta de dinamismo associativo entre eles e com os demais codenunciados, exigência primeira para subsidiar o reconhecimento da conduta de Organização Criminosa; b) artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003 (na redação anterior à Lei 13.964/2019), asseverando que a acusação não encontra subsídio na prova dos autos, não havendo nenhuma prova de que a recorrente Sandra teria praticado infração de qualquer natureza ou que tenha concorrido para algum crime; c) artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/13, afirmando, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena, ao argumento de inexistir nos autos qualquer prova de que os insurgentes ou demais pessoas do grupo utilizaram ou tinham conhecimento do equipamento bélico. Acrescentam, outrossim, que caso assim não se entenda, ao menos que haja a diminuição da exasperação ao patamar máximo permito por lei; d) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, defendendo que seja fixado o regime aberto para início de cumprimento de pena, bem como modificada a pena corporal definitiva por restritiva de direitos, com a consequente alteração da pena de multa, a fim de guardar proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere ao suposto malferimento aos artigos 2°, § 2o, da Lei 12.850/2013, 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 16, caput, da Lei 10.826/2003 (na redação anterior à Lei 13.964/2019), e 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Registrou-se que, diante dos diálogos captados, o grupo que manipulava, transportava e ostentava as armas era formado por EDSON, FRANCINALDO, GILSON, EDMILSON, DIEGO e outro com o fim de servirem para diversos propósitos, desde a manutenção da ordem e disciplina nas ocupações até a intimidação das vítimas nas extorsões e de pessoas vistas como hostis pelo grupo. Aliás, após a saída do grupo do Hotel Saint Peter e transferência para o Clube Primavera, os moradores locais demonstraram forte reação negativa, o que levou EDSON, FRANCINALDO, GILSON, EDMILSON, DIEGO e outro a realizarem disparos de arma de fogo dentro do clube para intimidar a vizinhança [...] Em relação a SANDRA, na companhia de seu esposo GILSON, mantinha em sua casa armas de fogo pertencentes à organização criminosa, inclusive recebeu artefatos de YLKA para guardar em sua residência. Além disso, participou da elaboração de listas e pessoas a serem cadastradas no MRP, as quais seriam posteriormente ameaçadas para entregarem parte do benefício concedido. Não obstante, participou de furtos ocorridos no Hotel Saint Peter [...] Consoante Relatório de ID 58449272, em atenção às interceptações telefônicas, GILSON e EDMILSON falaram abertamente sobre todas as práticas criminosas do grupo, mormente sobre o uso de armas de fogo e a utilização destas para causar temor. Registraram a participação de YLKA e SANDRA (companheira de GILSON), inclusive que GILSON e SANDRA guardavam em casa armas de fogo para EDSON. Com a desocupação do Hotel Saint Peter, ocorrida no dia 20-setembro-2015, os invasores foram transferidos para uma área em Taguatinga, onde funcionava o clube Primavera, ocasião na qual EDSON marcou uma reunião com os demais membros do MRP e, preocupado com “oportunistas” que se juntaram ao grupo por último, determinou à ré SANDRA (esposa do réu GILSON) que avisasse seu marido para providenciar aquelas “coisinhas” para confrontar estas pessoas, em referência às armas de fogo, mormente porque usou a expressão “meter chumbo” [...] Ainda de acordo com as escutas telefônicas, demonstrou-se que, após a desocupação do Hotel Saint Peter, os invasores foram transferidos para Taguatinga, onde funcionava o Clube Primavera, ocasião na qual EDSON marcou uma reunião com os demais membros do MRP. Em seguida, EDSON se articulou com outros comparsas, dentre eles DIEGO e GILSON, o transporte para o novo acampamento das “ferramentas” (armas) que estavam com GILSON. Registrou-se que, diante dos diálogos captados, o grupo que manipulava, transportava e ostentava as armas era formado por EDSON, FRANCINALDO, GILSON, EDMILSON, DIEGO e outro, com o fim de servirem para diversos propósitos, desde a manutenção da ordem e disciplina nas ocupações até a intimidação das vítimas nas extorsões e de pessoas vistas como hostis pelo grupo. Aliás, os moradores locais nos arredores do Clube Primavera demonstraram forte reação negativa, o que levou EDSON, FRANCINALDO, GILSON, EDMILSON, DIEGO e outro a realizarem disparos de arma de fogo dentro do clube para intimidar a vizinhança [...] Dessa forma, todos os réus sabiam que o grupo era formado por pelo menos 4 (quatro) pessoas, bem como que se destinava à prática de delitos de extorsão, furtos, dentre outras infrações penais, em conluio. Outrossim, os crimes porventura ocorridos em razão da organização podem contar com parte dos associados na execução, comando, participação mediata etc. e, ainda assim, o delito de organização criminosa estará configurado. Nesse condão, não há falar que se tratava de mera organização política, com livre manifestação de pensamento e liberdade social, ou que o simples pedido de contribuição não significa coação, pelo contrário, os réus se utilizaram do movimento social e da facilidade de tratativas deste com o Governo para angariar pessoas com o fim de receberem benefícios sociais e, com isso, se tornaram intermediários e administradores das listas de quem recebia e poderia ser excluído, no que cobravam parte dos valores dos auxílios dos beneficiários, destinados aos integrantes do grupo, sob pena do uso de violência e/ou grave ameaça, inclusive de exclusão do benefício. De se destacar que o grupo possuía estruturação hierárquica e organizada, com divisão de funções (liderança, cobrança, ação direta nas extorsões, “braço forte e armado”, administração das listas, exclusão do benefício, produção de “coquetésis molotov”, porte e guarda de armamentos etc.), e realizavam em conluio as ações criminosas, tudo a demonstrar um vínculo de permanência e estabilidade entre seus integrantes, com o objetivo de obter, com habitualidade, direta ou indiretamente, vantagens, principalmente pecuniárias, para a prática de crimes com penas máximas superiores a 4 (quatro) anos. Por se tratar de organização criminosa armada, o que era de conhecimento de todos os acusados, correta a incidência da causa de aumento do § 2o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013 [...] Portanto, mantém-se a condenação de EDSON como incurso no artigo 2o, §§ 2o e § 3o, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa agravada pela função de comando e circunstanciada pelo empego de arma de fogo), e dos demais acusados (GILSON, SANDRA, EDMILSON, DIEGO, VALDENILSON, YLKA e FRANCINALDO) no artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa circunstanciada pelo empego de arma de fogo) [...] Dessa forma, o fato de os réus receberem e possuírem em casa armas de fogo, uma delas com numeração suprimida, e munições, algumas de uso restrito, sem autorização legal para tanto, basta para a configuração do crime de posse ou porte irregular de arma de fogo de uso restrito (artigo 16, “caput”, da Lei no 10.826/2003) [...] A Defesa requereu a redução da fração de aumento. Sem razão. Conforme já delineado na dosimetria do réu EDSON, foram apreendidas 4 (quatro) armas de fogo e mais de 100 (cem) munições da organização criminosa. Além disso, em vários diálogos abstraídos da interceptação telefônica, verificou-se que o grupo possuía várias armas de fogo, as transportavam para os locais de ocupação, efetuaram disparos para testar os artefatos, levaram alguns para conserto e adquiriram novos, a demonstrar a periculosidade e lesividade no caso. Portanto, correta a aplicação da fração máxima de aumento [...] Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto (sic)”. Dessa forma, tendo em vista que a reprimenda do réu foi estabelecia em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito), o regime correto é o semiaberto, por expressa disposição legal [...] A reprimenda privativa de liberdade não foi substituída por restritivas de direitos, nem se concedeu a suspensão condicional da pena, o que se mantém, porquanto não satisfeitos os requisitos dos artigos 44, inciso I, e 77, “caput”, do Código Penal (“quantum” aplicado) [...] A Defesa requereu o afastamento da referida causa de aumento, sob a alegação de que as únicas armas mencionadas no processo foram encontradas na casa dos corréus GILSON e SANDRA, ou seja, em local totalmente diverso de onde estava o recorrente (DIEGO), sem qualquer comprovação de que seriam usadas em benefício da organização criminosa ou de esta sabia da existência do armamento. Sem amparo o pleito defensivo. Conforme já delineado, foram apreendidas 4 (quatro) armas de fogo e mais de 100 (cem) munições da organização criminosa, as quais estavam guardadas na casa de GILSON e SANDRA, todavia, esta não foi a única condição destes artefatos nem foram estes os únicos mencionados para o grupo criminoso. Diante da prova oral colhida e dos vários diálogos abstraídos da interceptação telefônica, verificou-se que o grupo possuía várias armas de fogo, as transportavam para os locais de ocupação, efetuaram disparos para testar os artefatos, levaram alguns para conserto e adquiriram novos, e DIEGO era justamente um dos réus intimamente ligados a estas práticas, a demonstrar a sua ciência, conforme já esmiuçado no item “8” do tópico “II.IV. Crime de Organização Criminosa (todos os réus)”.Portanto, correta a incidência da majorante e a aplicação da fração máxima de aumento, diante da periculosidade e lesividade no caso, advinda do número de artefatos apreendidos, conforme mencionado na sentença e já rebatido nas dosimetrias anteriores.Regime, detração, substituição, suspensão.Foi fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.A Defesa, por sua vez, requereu seja fixado o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. Razão não lhe socorre. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto (sic)”. Dessa forma, tendo em vista que a reprimenda do réu foi estabelecia em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), o regime correto é o semiaberto, por expressa disposição legal. Não há falar em detração (artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal), porquanto o tempo de prisão do réu não foi suficiente para tanto (de 1o-dezembro-2015, conforme ID 58443457, até 4-fevereiro-2016, quando solto por força do “habeas corpus” no 2015.00.2.032026-0). A reprimenda privativa de liberdade não foi substituída por restritivas de direitos, nem se concedeu a suspensão condicional da pena, o que se mantém, porquanto não satisfeitos os requisitos dos artigos 44, inciso I, e 77, “caput”, do Código Penal (“quantum” aplicado)” (Id 60864414). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016